Tribunal: TCU
Processo: 029.149/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Conceição de Maria Soares Madeira e Arnaldo de Alencar da Costa e Silva, respectivamente, Secretária Municipal de Saúde e Secretário Municipal de Saúde Adjunto do município de Imperatriz-MA, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados ao Fundo Municipal de Saúde, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) , em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) , repassados ao Fundo Municipal de Saúde, no exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Arnaldo de Alencar da Costa e Silva, de forma a excluí-lo da presente relação processual; 9.2 julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas de Conceição de Maria Soares Madeira, para condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 15.000,00 19/2/2014 40.000,00 20/2/2014 6.825,00 20/2/2014 14.675,00 20/2/2014 999,67 30/4/2014 5.510,33 30/4/2014 14.224,50 30/4/2014 140.000,00 30/4/2014 115.000,00 23/5/2014 39.549,16 30/5/2014 16.818,70 6/6/2014 5.000,00 9/6/2014 555,00 16/6/2014 8.160,00 18/6/2014 445,44 8/7/2014 21.756,41 10/07/2014 4.000,00 23/7/2014 100,76 28/7/2014 1.079,84 18/8/2014 1.079,84 18/8/2014 445,44 12/9/2014 445,44 12/9/2014 1.455,89 3/10/2014 1.455,89 3/10/2014 10.000,00 14/10/2014 445,44 14/10/2014 445,44 14/10/2014 1.079,84 17/11/2014 3.449,31 24/11/2014 3.570,23 18/12/2014 9.3. aplicar à Sra. Conceição de Maria Soares Madeira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso seja de interesse da responsável, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) , para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.